Tribunal: TJSP
Processo: 1129257-86.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Cobrança de parcelamento cuja origem é desconhecida. Ação de repetição de indébito cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para condenar a ré a restituir o valor na forma dobrada, com consequente apelo da ré. Apelante que não demonstrou nos autos a origem do parcelamento cobrado. Sentença que não comporta reforma. Recurso não

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Cobrança de parcelamento cuja origem é desconhecida. Ação de repetição de indébito cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para condenar a ré a restituir o valor na forma dobrada, com consequente apelo da ré. Apelante que não demonstrou nos autos a origem do parcelamento cobrado. Sentença que não comporta reforma. Recurso não provido.